Tribunal: TJDFT
Processo: 0712282-28.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. CURATELA. VALORES PROVENINETES DE ALINEÇÃO DE BENS IMÓVEIS. BLOQUEIO DE CONTA. OFENSA A COISA JULGADA. NÃO VERIFICADA. ADMINISTRAÇÃO DE VALORES. AUTORIZAÇÃO JUDICIAL NECESSÁRIA. DECISÃO MANTIDA.

1. Resta claro o zelo necessário estabelecido pelo legislador para a utilização dos valores pertencentes ao curatelado, haja vista que devem ser destinados para custeio de despesas com seu sustento, sua educação ou administração de seus bens. 1.1O curador não pode conservar em seu poder dinheiro do curatelado, além do necessário para as despesas ordinárias com o seu sustento, a sua educação e a administração de seus bens, nos termos do art. 1.753, do Código Civil.

2. No caso dos autos, inicialmente observo que, diferente do que alega a agravante, não há que se falar em trânsito em julgado acerca do dever de prestação de contas pelo curador, tampouco houve provimento jurisdicional garantindo-lhe a administração irrestrita dos bens pertencentes a agravante. 2.1 Havendo investimentos financeiros atrativos e favoráveis à administração de bens da agravante bastará que seu curador requeira em juízo autorização para sua realização, não havendo qualquer prejuízo para seu patrimônio, pelo contrário, tal medida atua como salvaguarda ao patrimônio alienado, impedindo, inclusive, sua aplicação em investimentos financeiros de alto risco sem análise judicial prévia.

3. Deste modo, a despeito da argumentação da agravante, os valores objeto do presente recurso se encontram a sua disposição, devendo apenas haver requisição ao juízo para sua utilização, indicando prova da necessidade das quantias ou os efeitos benéficos de eventuais aplicações financeiras, de acordo com o zelo necessário estabelecido pelo legislador para a disposição de valores pertencentes aos curatelados.

4. Recurso conhecido e desprovido